Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. ART. 966, V, CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE. ART. 1.660, INC. III, DO CC E ART. 5o INC. XXXVI, DA CF. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO. DIVÓRCIO. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. ACÓRDÃO RESCIDENDO MANTIDO.
1. A natureza jurídica da ação rescisória é de ação constitutiva negativa, que produz, portanto, uma decisão desconstitutiva, quando julgada procedente. Assim, não se relaciona à existência ou à validade da decisão judicial, não havendo que se falar em nulidade ou anulabilidade de um julgado, mas de seu rejulgamento, caso preenchidos os requisitos legais. Nesse caso, excepcionalmente, seria cabível a "querela nullitatis", instrumento processual adequado para declarar a nulidade de sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício relacionado ao plano de existência da relação jurídico-processual.
2. A propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Somente interpretação oposta ao entendimento pacífico nos tribunais autoriza o corte rescisório, com base no art. 966, inc. V, do CPC, o que não é o caso dos autos.
3. Busca a Parte Autora o reconhecimento de violação de norma, especificamente o art. 1.660, inc. III, do CC e o art. 5o inc. XXXVI, da CF, pois o imóvel objeto do litígio em ação de divórcio foi adquirido na constância da união, cujo casamento foi registrado em 03.03.2000, vez que foi doado pelo GDF ao cônjuge virago, por meio de programa habitacional distrital, em 08.07.2002, portanto, partilhável.
4. Quando aplicável o regime da comunhão parcial, comunicam-se todos os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união (art. 1.658), excetuando-se, porém, os bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os adquiridos individualmente – por exemplo, mediante doação, nos termos do art. 1.659, inc. I, o qual dispõe que nesse caso, não pode ser considerado patrimônio comum.
5. Mesmo que conste a doação somente em nome de um dos consortes, geralmente a mulher, este Tribunal vem excepcionando essa regra nos casos dos imóveis doados por meio de programas assistenciais, na constância de união estável ou casamento, considerando que a política habitacional do Distrito Federal prioriza, principalmente, o atendimento de todos os pares das famílias carentes ou de baixa renda.
6. No caso em questão, o acórdão rescindendo consignou se tratar de situação peculiar, pois a parte Ré foi escolhida e obteve a concessão de uso do imóvel em 1993, antes do casamento ocorrido em 03/03/2000, ou seja, a doação não foi realizada na constância do casamento. Assim, a excepcionalidade construída na jurisprudência deste tribunal de Justiça, a afastar a literalidade do art. 1.659, inc. I, do CC, não se adequa ao caso em questão.
7. Ação rescisória julgada improcedente.